Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, sobre o julgamento e fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário Repetitivo n. 1.140.005 (Tema 1.002 do STF). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105